Tribunal: STF
Processo: ARE 1490900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM. SENTENÇA QUE DECLAROU CONSTITUCIONAL DISPOSITIVOS DA LEI Nº 900/1996. VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO INOMINADO. INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE AFASTA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO PARA IMPEDIR O REAJUSTE AUTOMÁTICO DOS VENCIMENTOS DA CARREIRA NOS MESMOS ÍNDICES E DATAS DE REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO. REAJUSTES QUE DEVEM OCORRER POR LEI ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de tema de repercussão geral, quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Ocorre que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não é um fundamento autônomo. A questão suscitada, portanto, está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado.



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018). 



     



    Ressalte-se, ademais, que o não conhecimento pelo tribunal local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, interposto de decisão que aplique a sistemática da repercussão geral, não caracteriza usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Saliente-se que o termo salário mínimo consta apenas no art. 16 da referida Lei municipal, em que prevê que os vencimentos básicos “será equivalente ao salário mínimo nacional”, ou seja, estabeleceu-se que o salário base da categoria de menor grau será fixado em valor equivalente a 1 salário mínimo, estando, de todo modo, em consonância com o art. 7º, IV, e art. 39, § 3º, da CF/88, que veda a remuneração inferior ao salário mínimo para os trabalhadores e servidores públicos. Isto é, a lei já fixou a menor remuneração cabível no serviço público.



    Portanto, inexiste inconstitucionalidade nos dispositivos alegados, cabendo dar a estes interpretação conforme a Constituição ao art. 16 da Lei Municipal 900/1996, compreendendo que fixação dos vencimentos básicos iniciais do Grupo Básico não poderá ser inferior ao salário mínimo, em conformidade com o art. 7º, IV, da CF/88 e art. 39, § 3º, da CF/88, devendo os percentuais fixados nos arts. 17, 18 e 19 serem calculados com base nos vencimentos básicos fixados para o Grupo Básico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente